Tribunal: TJMT
Processo: 0000753-10.2019.8.11.0098
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000753-10.2019.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA AUGUSTA DE OLIVEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MELCHIOR RODRIGUES - CPF: 045.710.148-21 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ILTON SOUZA VALADAO - CPF: 532.320.971-20 (APELANTE), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO), REGINALDO DAMIAO DA SILVA SOUZA - CPF: 014.528.671-19 (APELANTE), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1º APELANTE
– FURTO E RECEPTAÇÃO - PRETENSÃO - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO (1º FATO) PARA RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP) – PARTICIPAÇÃO NÃO COMPROVADA -
INVIABILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS, PELA TESTEMUNHA QUE ADQUIRIU O OBJETO DO APELANTE E PELA CONFISSÃO DO PRÓPRIO APELANTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO
–
2º APELANTE
– FURTO QUALIFICADO – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO

– IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS –
RECURSOS DESPROVIDOS.

É inviável o pedido de desclassificação do delito de furto imputado, referente ao 1º fato, para receptação, pois o próprio apelante, sob o crivo do contraditório, embora no primeiro momento tenha negado a participação da conduta delituosa, ao final afirmou que estava juntamente com o corréu Ilton e Camila no local do crime e que após venderam um dos objetos do crime (botijão), para “Ailton”. Declarações estas que foram confirmadas pelos depoimentos prestados por Ailton Sena do Carmo que afirmou ter adquirido a
res
do apelante Reginaldo (
um botijão, uma caixinha de chave, um liquidificador e um laço de couro
), declarando ainda que na oportunidade, o apelante estava na companhia de outra pessoa, a qual não soube identificar.

O pedido de absolvição do segundo apelante apresenta-se injustificável, diante do conjunto probatório apresentado, que comprova indubitavelmente que o apelante praticou diretamente da empreitada criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos da Ação Penal nº 5016-20.2017.811.0013 (Código 143453), originária da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, na qual
Ilton Souza Valadão
foi condenado como incurso na sanção prevista no art. 155,
caput
(furto simples), c/c 155, §2º, IV (furto qualificado pelo concurso de pessoas), do 155, §§1° e 2°, IV (furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas), na forma tentada, c/c cart.61, I, (reincidência) todos do Código Penal, em concurso material de delitos ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, além de pagamento de 33 (trinta e três) dias-multas; e
Reginaldo Damião da Silva Souza

nas sanções penais dos delitos previstos nos arts.155,
caput
(furto simples), c/c 180,
caput
(receptação simples), c/c 155, §§1° e 2”, IV (furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas), na forma tentada, c/c art.51, l, (reincidência), todos do Código Penal, em concurso material de delitos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, (Id. 46026479).

Em suas razões (Id. 46026956), o apelante Reginaldo busca a desclassificação da conduta na inicial acusatória (fato 1º) para o delito previsto do delito no art. 180,
caput
, do CP (receptação).

O apelante Ilton Souza Valadão, por sua vez, busca sua absolvição, com base no art. 386, inc. V, do CPP. (Id. 4602957).

Em contrarrazões o Ministério Público, refuta as teses das defesas dos apelantes, pugnando pelo improvimento dos recursos e manutenção da sentença. (Id. 46026959).

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, conforme ementa que segue:

“
SÍNTESE MINISTERIAL:

SENTENÇA PENAL– FURTO E RECEPTAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO DO RÉU REGINALDO
–
1) PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO SIMPLES PARA RECEPTAÇÃO –
IMPOSSSIBILIDADE – CONFISSÃO INFORMAL – DELAÇÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO É SÓLIDO PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO -
RECURSO DEFENSIVO DO RÉU ILTON
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE FURTO –
IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS
– C
ONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE
–
–
PELO
NÃO PROVIMENTO
DO RECURSO”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se recurso de apelação criminal extraído dos autos da Ação Penal nº 5016-20.2017.811.0013 (Código 143453), originária da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, na qual
Ilton Souza Valadão
foi condenado como incurso na sanção prevista no art. 155,
caput
(furto simples), c/c 155, §2º, IV (furto qualificado pelo concurso de pessoas), do 155, §§1° e 2°, IV (furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas), na forma tentada, c/c cart.61, I, (reincidência) todos do Código Penal, em concurso material de delitos ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, além de pagamento de 33 (trinta e três) dias-multas; e
Reginaldo Damião da Silva Souza
nas sanções penais dos delitos previstos nos arts.155,
caput
(furto simples), c/c 180,
caput
(receptação simples), c/c 155, §§1° e 2”, IV (furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas), na forma tentada, c/c art.51, l, (reincidência), todos do Código Penal, em concurso material de delitos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante Reginaldo busca a desclassificação do crime de furto para receptação, em relação ao fato 1º.

O apelante Ilton, por sua vez busca a absolvição, sob argumento de que não há prova de sua participação na conduta delituosa.

Oportuno, transcrevo parte da denúncia feita pelo Ministério Público, referente ao 1º fato:

“(...)

FATO 1: FURTO CONSUMADO

Consta do incluso inquérito policial que no mês de Julho em dia não definido, em propriedade privada, neste município de Porto Esperidião/MT, o denunciado REGINALDO DAMIAO DA SILVA SOUZA e ILTON SOUZA VALADÃO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em concurso de pessoas, subtraíram, para si coisas alheias moveis, em desfavor da vítima Antônio Melchior Rodrigues, a saber 01 botijão de Gás , liquidificador, Laço do couro cervo, blusa preta de frio, sacola contendo roupas diversas e um computador completo (CPU, tela, teclado. Mouse]. (...)” (Id. 46024978).

FATO 2: FURTO QUALIFICADO MAJORADO TENTADO

Consta do incluso inquérito policial que no dia 28/O6/2019, por Volta das 19h:00min, em propriedade privada, neste município de Porto Esperidião/MT, os denunciados REGINALDO DAMIISD DA SILVA SOUZA, ILTDN SOUZA VALADÃO e CAMILA AUGUSTA DE OLWEIRA SILVA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas em concurso de pessoas, durante o repouso noturno, tentaram subtrair, para si coisas alheias móveis, em desfavor da vítima Antônio Melchior Rodrigues, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

HISTORICO DOS FATOS:

Consta dos autos que, em meados de junho do 2019 (data não precisa), os denunciados REGINALDO e ILTON adentraram na residência da vítima, e de 1:51 subtraíram coisas alheias moveis, a saber, 01 [uma] caixa vermelha de ferramentas, 01[um] liquidificador, 01[uma] furadeira, 01[um] Iago do couro, 01[uma) jaqueta de frio e D1[um] Casco do botijão de gás, 01[um) computador completo [tela, CPU, teclado (3 mouse], 02 [duas] toalhas do banho e alguns guardanapos de pano. Posteriormente, comercializaram estes objetos para Ailton Sena do Carmo e Marcelo Ramos Cesário. A testemunha Vinnycios reconheceu o denunciado ILTON Como sendo a pessoa que estava na residência da vítima na primeira oportunidade. Além disso, as pessoas de Ailton Sena do Carmo e Marcelo Ramos Cesário afirmaram que compraram os objetos furtados do denunciado REGINALDO.

Apurou-se ainda que, no dia 28/06/2019 a Policia Militar, por Volta das 19l1:20min., recebeu uma ligação de Vinnycios Rodrigues de Souza, relatando haver movimentação estranha na (3353 de seu vizinho, e que de imediato a equipe policial só deslocou até o local do fato, onde encontrou o suspeito REGINALDO dentro da residência, bem como, ouviram barulhos Característicos de pessoas pulando o muro. Ao questionar o suspeito, este informou que agia em conjunto com Jaqueline Valadares Korb e Ilton Souza Valadão.

Em sede de interrogatório, o denunciado REGINALDO retificou suas afirmações e afirmou que tinha praticado o delito de tentativa de furto em companhia de ILTON SOUZA VALADÃO e CAMILA AUGUSTA DE OLIVEIRA SILVA.

A sentença foi proferida nesses termos:

“[...]
1º FATO: FUTO CONSUMADO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no mês de julho em dia não definido, em propriedade privada, neste município de Porto Esperidião/MT, o denunciado REGINALDO DAMIÃO DA SILVA SOUZA e ILTON SOUZA VALADÃO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em concurso de pessoas subtraíram para si coisas alheias móveis, em desfavor da vítima Antônio Melchior Rodrigues, a saber 01 botijão de gás, liquidificador, laço de couro cervo, blusa preta de frio, sacola contendo roupas diversas e um computador completo, (CPU, tela, teclado e mouse).

2º FATO: FURTO CONSUMADO MAJORADO TENTADO

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 28/06/2019, por volta das 19h00min, em propriedade privada, neste município de Porto Esperidião/MT, os denunciados REGINALDO DAMIÃO DA SILVA SOUZA, ILTON SOUZA VALADÃO e CAMILA AUGUSTA DE OLIVEIRA SILVA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas em concurso de pessoas, durante o repouso noturno, tentaram subtrair, para si coisas alheias móveis, em desfavor da vítima Antônio Melchior Rodrigues, somente não consumado o delito por circunstâncias alheias a sua vontade”.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Consta dos fatos que em meados de junho de 2019 (data não precisa), os denunciados
REGINALDO e ILTON
adentraram na residência da vítima, e de lá subtraíram coisas alheias móveis, a saber, 01 (uma) caixa vermelha de ferramentas, 01 (um) liquidificador, 01 (uma) furadeira, 01 (um) laço de couro, 01 (uma) jaqueta de frio, 01 (um) casco de botijão de gás, 01 (um) computador completo (tela, CPU, teclado e mouse), 02 (duas) toalhas de banho e alguns guardanapos de pano. Posteriormente, comercializaram estes objetos para Ailton Sena de Carmo e Marcelo Ramos Cezário.

A testemunha Vinnycios reconheceu o denunciado ILTON como sendo a pessoa que estava na residência da vítima na primeira oportunidade. Além disso, as pessoas de Ailton Sena do Carmo e Marcelo Ramos Cezário afirmaram que compraram os objetos do denunciado REGINALDO.

Apurou-se ainda que, no dia 28/06/2019 a Policia Militar, por volta das 19h20min., recebeu uma ligação de Vinnycius Rodrigues de Souza, relatando haver movimentação estranha na casa de seu vizinho, e que de imediato a equipe policial se deslocou até o local do fato,
onde encontrou o suspeito REGINALDO dentro da residência, bem como, ouviram barulhos característicos de pessoas pulando o muro. Ao questionar o suspeito, este informou que agia em conjunto com Jaqueline Valadares Korb e Ilton Souza Valadão.

Em sede de interrogatório, o denunciado REGINALDO retificou suas afirmações e afirmou que tinha praticado o delito de tentativa de furto em companhia de ILTON SOUZA VALADÃO e CAMILA AUGUSTA DE OLIVEIRA SILVA
[...].

Denúncia recebida em 16/07/2019 (fl. 97).

Devidamente citados (fls. 101/102 e 112/114), os acusados aduziram não possuírem condições financeiras para constituir advogado, pelo que lhe foi nomeado defensor à fl. 117, que apresentou resposta à acusação (fls. 118/119).

(...)

O Ministério Público apresentou memoriais finais às fls. 145/160, devidamente acompanhados dos docs. de fls. 161/166, pugnando pela desclassificação do delito de furto qualificado imputado a Reginaldo Damião da Silva Souza, para o de receptação (com relação aos objetos liquidificador, laço de couro, blusa preta e computador)
, e por sua condenação como incurso nas penas do art. 155, § 4°, IV, c/c art. 29, caput, c/c art. 61, I, todos do Código Penal (com relação ao botijão de gás). Também postulou pela condenação de Ilton Souza Valadão, como incurso nas penas do art. 155, caput, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal, pelos delitos de furto relacionado ao liquidificador, laço de couro, blusa preta e computador, e art. 155, § 4º, IV, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal, com relação ao botijão de gás. Por fim se manifestou pela condenação de Reginaldo Damião da Silva Souza e Ilton Souza Valadão, como incursos nas penas do art. 155, §§ 1º e 4°, IV, c/c art. 14, II, c/c art. 61, I, todos do Código Penal, por entender estarem provadas a autoria e materialidade do 2º fato, e a condenação de Camila Augusta de Oliveira Silva como incursa nas penas do art. 155, §§1° e 4°, IV, c/c art.14, II, todos do Código Penal.

A defesa de Reginaldo Damião da Silva Souza, por sua vez, em alegações finais de fls. 167/174, postulou pela desclassificação da conduta imputada na inicial acusatória (1º fato) para o delito de receptação,
e tal como pela desclassificação da conduta de furto consumado (2º fato), para o delito em sua forma tentada, bem como pugnou pelo reconhecimento da confissão espontânea e pela detração do período em que o acusado permaneceu preso.

Quanto aos acusados Ilton Souza Valadão e Camila Augusta de Oliveira Silva, em alegações finais de fls. 175/182, a defesa pediu pela absolvição dos réus, em face da inexistência de prova processual suficiente para condenação, caso haja possibilidade de eventual condenação, seja aplicada a pena no mínimo legal, em face da potencialidade do delito e por fim, requer a fixação de honorários advocatícios.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

(...)

D0 FURTO SIMPLES COMETIDOPOR ILTON (A) - D0 FURTO QUALIFICADO COMETIDO POR REGINALDO E ILTON (B) – DA RECEPTAÇÃO COMETIDA POR REGINALDO (1” FATO) (C):

DA MATERIALIDADE.

A materialidade dos delitos foram CABALMENTE comprovadas nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 13); Termo de Reconhecimento de Pessoa (fl. 22); Boletim de Ocorrência n°2019.194.688 (fls.SW69); Relatório Policial (fls.8082]; Auto de Apreensão (fl. 86); Termo de Reconhecimento de Objeto (fl. 89), tudo em perfeita harmonia com as declarações prestadas perante a Autoridade Policiai, devidamente repetidas e confirmadas em Juízo.

DA AUTORIA.

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, tocante a autoria delitiva, esta recai de forma Inconteste sobre os acusados Ilton e Reginaldo.

a)

D0 FURTO SIMPLES COMETIDO POR ILTON:

Pois bem, restou devidamente demonstrado, que em meados de junho de 2019, o acusado Ilton adentrou a residência da vítima Antônio e subtraiu coisas alheias moveis, quais sejam: um liquidificador, laço de couro, blusa preta de trio, sacolas contendo roupas diversas, computador completo.
Contudo, ao contrário do que despontava na inicial acusatória, as provas demonstraram que Reginaldo não participou deste furto, tendo o acusado Reginaldo vendido o computador subtraído (sabia que se tratava de produto de crime), para Marcelo Ramos Cezário.

Reginaldo, em seu interrogatório. Relatou que a casa já era conhecida por Ilton, pois ele já frequentava a residência da vitima onde subtraia os objetos e posteriormente levava até Rosana, alegou, igualmente, não ter tido participação nos furtos pretéritos praticados por Ilton, e que Ilton havia praticado delito em tela, uma vez que ele já ia naquela casa há tempos:

Interrogatório do Reginaldo, CD-ROM, fl. 144:

[...] Que, olhado na excelência de um sim. De um desses no dia em que eu fui preso sim; Que no Segundo que eu fui preso [...] Que, nessa casa ai. Há muito tempo o Ilton já ia nela...[...Que. não. Porque até já tinha ido dias antes lá. (...)

Consta nos autos também que Vinnycios viu Ilton, saindo da residência carregando 03 (três) malas, conforme trechos de seu depoimento em fase inquisitoriais fls. 20x21:

[...] Que se recorda que, na segunda ou terça-feira desta semana. quando estava sozinho em frente a sua casa, viu sair da casa individuo baixo, com boné Verde, conduzindo uma bicicleta rosa, com três malas {...}.

Conforme supramencionado, Vinnycios reconheceu Ilton como suspeito de invadira casa da vítima, isto posto, fora feito termo de reconhecimento fotográfico conforme fl. 22, desse modo, não há motivos plausíveis a dizer que se trata de mera suposição, pois a testemunha se mostrou convincente e reconheceu o acusado, o que coaduna com a delação do corréu Reginaldo. Sendo assim a autoria do crime recai sobre Ilton, diante dos fatos colhidos durante a instrução processual.

Além do mais, o policial civil Gilmar Hevelso de Lima e Silva, confirmou os que a testemunha Vinnycios Rodrigues reconheceu Ilton:

Gilmar Hevelso de Lima e Silva, policial civil, CD-ROM de fl. 144: [...] Que, apresentamos fotos e características, porque o Elton anda de bicicleta... rosa... ele confirmou[...].

b) D0 FURTO QUALIFICADO COMETIDO POR REGINALDO E ILTON:

Ressai ainda que no mês de junho de 2019, os réus Ilton e Reginaldo, subtraíram um botijão de gás que fora vendido a Ailton Sena do Carmo, juntamente com outros bens furtados pelo primeiro (laço de couro, Liquidificador e jaqueta). Reginaldo, por sua vez assumiu o delito a ele Imputado, ao dizer que foi em companhia de Ilton buscar o produto e que ficou aguardando na esquina:

Interrogatório de Reginaldo, CD-ROM, fl. 144:

[...]
Que do bujão sim
, do computador não (...). Que, o computador estava na casa da Rosangela; Que, o botijão a gente foi lá pegar, eu esperei ele na esquina ele foi e trouxe o botijão, de noite; Que não, ele só pediu para mim esperar... foi umas dez, onze horas da noite: Que, primeiro nós fomos na casa dele, Que, ai ele falou o Ita está precisando de um botijão, vamo ali comigo pegar um bujão!': Que ai eu fui com ele, esperei na esquina nem imaginei da onde seria esse bujão... o 'Ita' pagou cem reais, nesse bujão; Que, deu cinquenta reais e falou que era para pegar cinquenta reais depois; Que, Tanto que, depois, o Ilton voltou lá e pegou os cinquenta reais sozinho [...]

Após consumarem o furto, diligenciaram para venderem o bem, o comprador foi Ailton Sena do Carmo que deixou claro que ao comprar o botijão, havia outra pessoa junto com Reginaldo, mas não conseguiu reconhece-lo, pois estava escuro. Vejamos o relato da testemunha Ailton:

Depoimento da testemunha Ailton Sena do Carmo, CD-ROM de fl. 144:

[...] Que, eu comprei um bujao, desse tal de Necão...ele chegou lá em casa com esse bujão; Que, uma caixinha de chave, uma jaqueta, um liquidificador e um laço de couro (...); Que, não sei, ele conhecia eu Ia da Teka, agente trabalhava junto; Que, não ele passou na rua e ofereceu: Que, ele ofereceu para vender... eu comprei o botijão; Que, eu paguei tudo duzentos e cinquenta reais nos trens; Que, depois ele voltou para pegar mais dinheiro, mais cinquenta reais; Que não; Que, só com o botijão
[...]Que, estava ele e outra pessoa mas eu não vi quem era: Que, estava na esquina, não chegou... não deu para ver no escuro
... Que, eu não tenho certeza se era ele... eu falei para o policial lá...Que, não falei que não tinha certeza não {...] Que, eu dei duzentos e cinquenta reais(...); Que, a vista...era o dinheiro que eu tinha na carteira; Que, isso, ia pegar mais. Ai chegou o policial la e falou que era roubado... Que, depois de uns quatro dias mais ou menos. [..]

Os policiais civis quando ouvidos em juízo, reforçaram a ocorrência dos fatos, bem como a autoria do delito, confirmando que os objetos foram vendidos por Reginaldo e que o correu Ilton, sabia onde estavam os objetos furtados, senão vejamos os relatos dos policiais:

Depoimento do policial civil Edson Luiz da Rosa, CD-ROM de fl. 144:
[...] Que, a vítima lembrou de alguns produtos que foram furtados”, a partir dessa informação, chegou até nós, também, uma informação aonde estariam alguns desses produtos... ai diligenciou até a casa do ‘Ita', sr. Ailton Sena, e lá realmente tinha um botijão de gás, que que havia comprado, juntamente com uma caixa de ferramentas; Que, Ele falou que ele tinha comprado do Reginaldo... em continuidade a diligência, agente foi até a casa do senhor Marcelo Cezario; Que, Ele não estava, mas a esposa dele autorizou a gente entrar na casa, agente localizou lá, um computador (com CPU, teclado e monitor} que estava montado, na sala dele: Que, posteriormente, ele compareceu a Delegacia... e também, relatou que havia comprado Reginaldo. [...] Que, com o Ailton, agente chegou a conversar no momento em que ele entregou o botijão de gás, uma caixa de ferramentas, posteriormente, ele devolveu um liquidificador, um laço—ele falou que tinha pagado em torno de duzentos reais. Segundo ele, o ‘Necao' trouxe de uma fazenda, que ele estava trabalhando... para vender os produtos [...] Que ela falou que realmente ele havia comprado do Reginaldo. Havia comprado uma bolsa preta, contendo uns guardanapos de pano e umas toalhas Que, o computador, agente visualizou, assim, que ela permitiu a nossa entrada; Que, ai perguntei acerca da nota do computador, ela falou ‘não esse também foi comprado pelo meu esposo, do senhor Reginaldo'. [..]
Que, o Ailton, na conversa que a gente teve, ele falou que no dia que ele pegou o botijão de gás, estava juntamente com o Reginaldo, o Ilton,
(...).

Pois bem, como se não bastasse, o depoimento do policial civil Renato Antônio Moraes de Castro foi contundente em afirmar que Reginaldo havia lhe dito que tinha vendido alguns objetos, e que llton lhes falou onde estavam os demais. in verbis:

Depoimento do policial civil Renato Antônio Moraes Castro. CD-ROM do fl. 144:

[...] Que. a minha parte foi ir com o investigador Edson até a residência do Sr. Ailton. Onde nós conseguimos recuperar uma caixa de ferramemas.um bojão de gás... O Reginaldo falou para quem ele tinha vendido. O Ilton estava junto... até o Ilton falou para a gente, onde estavam os demais objetos que eram roupas: Que, o Ilton Valadão, falou que estava na casa da Rosana; Que. Falou que na casa estavam três botijões de gás... ai eu e o Edson fomos lá não encontramos, não tinha mais nada, estava limpo a casa; Que ai o Reginaldo que falou onde estava os pertences, que tinha vendido para o ‘Ita’... nós fomos lá, o Allton informou que eu comprei uma caixa de ferramentas e um bujão de gás; Que, ai nós pegamos os objetos do sr. Ailton, conduzimos até a Delegacia e voltou, depois, com mais um laço, uma blusa e um liquidificador, que ele tinha comprado; Que, havia comprado do Reginaldo [...] Que, havia comprado só do Reginaldo; Que, Para o Edson ele falou, para mim, ele só falou que tinha comprado do Reginaldo [...] Que, o Marcelo foi o Gilmar e o Edson, que conseguiu o computador... um CPU, um monitor, o teclado e o mouse. [...]

c) DA RECEPTAÇÃO COMETIDA POR REGINALDO:

Em seu interrogatório Reginaldo foi firme em dizer que não furtou alguns dos objetos, assinalando que eram de Elton, assumindo que apenas havia vendido o computador, mesmo sabendo que o objeto era produto de crime:

Interrogatório de Reginaldo. CD- ROM. fl. 144:

[...] Que, estava só eu: Que, esse computador estava no case da Rosana; Que. al ele pediu para mim vender; Que, eu fui perguntar primeiro para o Marcelo se ele queria comprar; Que, ai ele falou que estava precisando; Que eu fui lá, peguei o computador e trouxe Que, não peguei nada; Que, vendi esse computador eu vendi. [...]

A reforçar a testemunha Marcelo Ramos Cezario Confirmou que comprou os objetos furtados (Computador, guardanapos e tolhas) de Reginaldo, que ele chegou oferecendo os objetos, afirmando que era dele, e que estava precisando do dinheiro. Transcrevo seu depoimento:

Depoimento de Marcelo Ramos Cezário. CD-ROM de fl. 144:

(...) Que. sim; Que. Foi um computador e uns guardanapos; Que. toalhas, leve duas toalhas; Que, foi o seguinte, ele chegou lá e ofereceu, em casa: Que. Não, ele ofereceu ne. Ele falou que era dele: Que, Não estava com ele o computador, ele não chegou com ele em mãos, ele falou que tinha e que estava vendendo; Que ele precisava do dinheiro... ele falou ‘é meu mesmo‘: Que, eu paguei quinhentos: Que, eu dei cem reais para ele, que ele estava precisando né. [...]

Que, como eu não tinha o restante, eu ia pagando para ele...ele falou ‘você pode ir me pagando cem reais por mês; Que, não eu dei cem reais para ele. Logo depois, eu fui para o serviço, ai a polícia foi em casa; Que, não eu não me lembro bem: Que, uns quinze dias. Eu não me lembro direito: Que, olha, eu não seis e ele trabalhava ou não, porque eu não ficava direto na rua, para observar: Que, não perguntei, pareceu ser de boa. [...]

Dessarte há provas convincentes de que os acusados foram os autores do delito de furto e receptação (apenas Reginaldo) praticados no 1° Fato, Logo, conclui-se dos autos que llton tenha praticado o delito de furto consumado dos objetos (liquidificador, laço de couro, blusa preta de frio, sacolas contendo rupas diversas, computador completo, dentre outros) e Reginaldo acabou por adquirir e vender o computador e algumas outras peças a terceiro, sendo que Ilton e Reginaldo em outro momento oportuno furtaram um botijão e posteriormente venderam desse modo não ha se falarem absolvição.

Neste cenário, com relação a Reginaldo e a acusado de furto do computador e de alguns outros objetos, imperioso o remanejo da conduta penalmente relevante ao preceito primário do tipo penal que perfeitamente se encaixe, ainda que se tenha que aplicar a pena mais gravosa, conforme lição doa art. 383 do CPP “O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definições jurídica diversa, ainda que em consequência, tenha de aplicar pena mais grave".

Como se sabe, este é o instituto denominado e emendatio libelli que deve ser aplicado ao caso, uma vez que o réu Reginaldo, efetivamente vendeu objeto que sabia ser produto de crime, a esta conduta se amolda ao delito previsto no art.180 do Código Penal, qual seja receptação. Nesse sentido pertinente colacionar o julgado apontado pelo parquet:

(...)

D0 FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO

CONCURSO DE PESSOAS E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (2° FATO):

DA MATERIALIDADE.

A materialidade do delito foi cabalmente comprovada no auto por meio do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 13); Termo do Reconhecimento de Pessoa (fl. 22), Boletim de Ocorrência n° 2019.194.688 (fls. 67169); Relatorio Policial (fls. 80l82); Auto de Apreensão (fl. 86); Termo do Reconhecimento de Objeto (fl. 89), tudo em perfeita harmonia com as declarações prestadas perante a Autoridade Policial, devidamente repetidas e confirmadas em Juízo.

DA AUTORIA.

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, tocante a autoria delitiva, esta recaído forma inconteste sobre os acusados Ilton, Reginaldo e Camila.

Consta nos autos que os réus REGINALDO, ILTON e CAMILA (qualificadora do concurso), tentaram subtrair coisas alheias moveis (são os de roupas), da vítima Antônio Melchior Rodrigues, durante a noite, néo consumando o delito eis que os Policiais militares foram acionados pelo vizinho Vinnycios e chegaram ao local a tempo de impedira pratica delituosa.

Destaca-se que os acusados Ilton e Camila negaram a autoria do crime, isto em fase inquisitória (fls. 28l29 o 39l4U), já que em juízo não compareceram ao interrogatório, o que resultou a revelia de ambos conforme ata de audiência de fls. 141 e 141-V“.

Por mais que os acusados Camila e Ilton, não tenham comparecido para interrogatório, a tese alegada por cada um em seu depoimento inquisitórios e revela duvidosa e incomprovada, isso porque as provas escolhidas durante a instrução processual demonstram firmemente a coautoria do todos os acusados no delito em tela, uma vez que os depoimentos se mostram harmônicos e coerentes entre si.

Cumpre salientar que o acusado Reginaldo em fase inquisitória e judicial, descreveu os fatos de forma minuciosa e foi firme em suas declarações, assumindo que Ilton já estava efetivando furtos no local dos fatos há algum tempo, e que nesta oportunidade, llton havia convidado Reginaldo para ir ate o local para pegar uns “sacos de roupas", e que Camila estava com eles.

Ressai, igualmente do interrogatório de Reginaldo que ao se deslocarem até a residência da vítima (local dos fatos), durante a noite. Durante a empreitada Ilton e Camila ficaram do lado de fora, enquanto ele entrou para passaras sacolas pelo muro, contudo, após pegar as sacolas e colocar na porta, ao diligenciar para pegar as demais sacolas os militares os surpreenderão. Senão vejamos os trechos pertinentes do seu relato:

I
nterrogatório do Reginaldo Damião da Silva Souza, CD-ROM de fl. 144:
[...] Que, Nossa casa ai, ha muito tempo o Ilton já ia nela... no único dia que ou fui né, que ele chamou para ir lá, que era para a gente pegar uns sacos de roupas né, foi no dia que ou fui preso [...] Que, então, nesse dia que ele me chamou para ir né. Ele me chamou para ir. A gente estava todo mundo reunido, ele me chamou para ir; Que ele falou que nos ia pegar uns negócios para vender, para nos ganhar um dinheiro; Que, estava eu, ele e a Camila: Que, a Jaqueline não estava; Que, não, a gente estava todo mundo reunido tínhamos acabado de usar droga. Ai fomos la. Ai quando a gente chegou lá, ele falou assim ‘vai passando as coisas que nós vamos esperar você aqui fora‘. Acho que tinham duas ou três sacolas, que estavam com roupas lo... Entrei dentro da casa, peguei uma sacola e 'ponhei’ na porta. Quando eu fui pegar a segunda sacola, eu escutei um barulho no portão, que quando eu fui olhar, eu vi o farol das lanternas, que era da Polícia. No momento, eu desliguei a luz, ai a polícia rodeou pelo fundo da casa... eu entrei embaixo da cama e fiquei escondido. Foi quando a Polícia entrou e pegou eu: Que, eles estavam do lado de fora: Que, foi eu: Que, não. Não pegamos nada[...] Que, iam vender para comprar drogas: Que, o dinheiro nosso tinha acabado; Que, lsso. Ai ele falou assim ‘não, eu tenho um lugar aqui, para nós conseguir um dinheiro’. Nem perguntei onde era, o que era. Falei ‘vamos lá então uai'. Ai nós fomos.., do bicicleta. Foi eu, ele e a Camila... eu estava com uma bicicleta vermelha, que era da Jaqueline e ele, nessa bicicletinha rosa. Ai eu carreguei a Jaqueline na garupa o ele foi sozinho; Que, a Camila_[...] Que_, na verdade, foi a Camila. Só que de primeira mão, nos tinha falado que foi a Jaqueline para livrar a Camila; (...} Que, não, nenhum. Tanto que na militar mesmo, eu já desfiz. Falei 'não, eia não tem nada a ver!'; Que, Aham. Antes de chegar na civil. [...] Que, estavam no local a Camila e o Ilton: Que, tinham ido de bicicleta; Que. uhum... ou estava na bicicleta vermelha, carregando a Camila, e o Ilton na bicicleta rosa e branca, uma pequeninha de mulher. Que, não, a porta não estava aberta; Que, estava fechada. Ele so abriu o portão só. Aporta só chegou, abriu e já entrou: Que, não estava arrombada. Porque ele (o Ilton) já tinha ido dias antes lá[...] Que, é. Pegava lá dentro, trazia e eles levavam para fora — indo levando para deixar longo da casa né, para não deixar próximo[...} Que, não. Não dou tempo. Eu tinha ‘ponhado‘ um, na beira da porta e tinha voltado para buscar o outro. Quando eu voltei para buscar o outro foi quando a polícia tinha vindo; Que estava Só ele dentro da casa‘. Que, Ilton a Camila estavam para o lado de fora [...] Que as bicicletas estavam no outro lote baldio [...] Que iam passar as sacolas com roupas pelo muro. [...]

Nessa linha, dos ponta que os acusados efetivamente deram início a execução do delito de furto durante o repouso noturno e em concurso de pessoas, contudo, a presença de polícia efetivamente frustrou a atuação deles, o ensejou a fuga de Camila e Ilton, enquanto Reginaldo foi preso

Outrossim, denote-se dos autos que a testemunha Vinnycios fez a denúncia ante a movimentação estranha que havia na case do vizinho, bem como fez o reconhecimento fotográfico de llton o qual já havia ido na residência da vítima (fls. 20/21).

Em consonância os policiais militares Aldir lvo Ehle Nodari e Bruno Vicente de Oliveira, confirmaram a prisão do acusado Reginaldo na casa da vítima (embaixo da cama). Não bastasse, Vinnycios Rodrigues de Souza afirmou que o acusado Reginaldo estava trajado com uma camiseta branca, o que foi constatado pelos militares no momento flagrancial.

Conforme acima relatado, após receber a ligação, os policiais realizaram diligências no local do fato, e encontraram o acusado Reginaldo Damiao dentro da residência, bem como ouviram barulhos característico de pessoas pulando muro. Ao ser questionado, o suspeito disse que agia em conjunto com Jaqueline Valadares Korbe llton Souza Valadão, porém em sede de interrogatório o acusado retificou suas afirmações e afirmou que havia praticado o delito de tentativa de furto junto a Camila Augusta de Oliveira Silva e Ilton Souza Valadão. Transcrevo os pontos pertinentes dos depoimentos dos militares:

Depoimento judicial de Bruno Vicente de Oliveira, policial militar, CD-ROM de fl. 144:

[...] Que a gente recebeu ligação do vizinho dele: Que, sim. Para falar que o vizinho dele não mora lá, que a casa estava vazia. Só que ha, mais ou menos, cinco dias ou mais, tinha gente Ia na casa dele. Al ele falou, ainda, que um que ele lembra, era um rapaz alto, acho que moreno a que estava de roupa regala branca. E o outro, que ele viu, foi um rapaz baixinho, já meio de idade, de boné e estava de bike rosa. Nós chegamos lá, entramos na casa. A luz estava ligada, ai chegamos, apagou a luz. Como estávamos só em dois, entramos —na parte externa, fizemos uma varredura estema, não tinha ninguém. Quando a gente foi entrar na primeira porta, nós ouvimos barulho, como se fossem pessoas pulando Ia o muro. Ai sairmos, voltamos, e não conseguimos ver ninguém. Entramos na casa de novo. Fomos varrendo, cômodo por cômodo. No quarto, estava o rapaz embaixo da came. Na casa lá, estava ludo revirado... perguntamos para ele quem estava lá. Ele falou que era o ‘Baixinho e a Jaqueline.., fomos em deslocamento, encontramos a Jaqueline na Avenida 13 de Maio (já subindo). Descemos com ela, lá na case do ‘Baixinho’, na casa da mulher que ele eslava, achamos ele; Que, isso. Quando chegamos no quartel, eles conversaram lá na viatura. Ai falou que não era nem o ‘Baixinho' e nem a Jaqueline, falou, no caso, que era a Camila (...} Que, Sim‘. Que. sim. Só que não encontramos [...] Que, a porta estava arrombada; Que, sim; Que, a princípio era mais de uma pessoa... Que, sim, a noite, base de umas oito horas; Que, si, conversou com Vinnycios... ele falou que o rapaz, o dono la, ele more no sitio, e la fica fechado. Só que a base de uma semana, tinha gente la. Eu falei ‘mas quem, no caso, você viu?‘. Ele falou ‘oh, tem uma rapaizinho, que é um baixinho, so que ele ja e bem velho'. No caso, que era o 'Baixinho‘. O que eu vi hoje, é um rapaz moreno, meio forte e tal, ele esta de roupa branca. Foi o que estava embaixo da cama; Que sim, estava de roupa branca (...) Que, a base de uma meia hora; Que sim; Que, ... ele estava de bike, então à base de cinco minutinhos; Que não vi a bicicleta rosa. (...).

Depoimento judicial de Aldir lvo Ehle Nodari, policial militar, CD-ROM de fl. 144:

[...] Que, nesse dia, o próprio Vinnycios, que ele e o vizinho da residência onde foi furtada. Ele ligou para a gente relatou que tinha visto um cidadão pulando o muro do fundo, com as características (magro, alto, com uma camiseta regata branca). Nós fomos até ’lá para fazer a verificação. O Vinnycios relatou, ainda, que estava tendo uma movimentação estranha nessa residência, a qual não era comum... e que os proprietários estavam na fazenda. Nos chegamos la, o portão estava aberto, a gente chamou, ninguém saiu. A gente fez a verificação externa...no quintal, não vimos nada, no primeiro momento. Anunciamos que a polícia estava ali. A hora que a gente foi entrar, parece que alguém correu pelos fundos. A gente só escutou o barulho de gente pulando o muro- característico de pessoas pulando o muro. Agente correu la, nesse momento, não conseguimos ver mais ninguém. Entramos na residência, fizemos a verificação interna e encontramos o Reginaldo embaixo da cama, em um dos quartos Ia... fizermos a prisao dele ali. E perguntamos para ele, quem que era que estava lá dentro da residência. Ele já afirmou que era a Jaqueline Korbe o Ilton Valadão, o 'Baixinho'. Com essas informações, a gente pegou e fizemos rondas na cidade. Encontramos a Jaqueline. Fizemos o Boletim de ocorrência e entregamos na Delegacia(...) Que, ai que a gente escutou pulando o muro. Ai a gente voltou para la de novo...Que, era mais deu ma...[...] Que, daria tranquilamente... [...] Que, o Vlnnycios relatou as características de uma pessoa que geralmente estava de bone, baixo e que estava indo la com essa bicicleta rosa.; Que, ...eu não tenho certeza se ele afirmou se naquele dia aconteceu Esso, mas no dia anterior sim. (...)

Logo os policiais Edson Luiz de Rosa e Gilmar Hevelson de Lima e Silva, relataram que em conversa com o acusado Reginaldo. Este relatou agirem conjunto com mais pessoas, a saber, Ilton e Camila.

Depoimento judicial de Edson Luiz da Rosa, policial civil, CD-ROM de fl. 144:

[...] Que, na Delegacia, só estava preso o Reginaldo...depois, em conversa com ele mesmo, teve participação do Ilton.[...] Depoimento judicial de Gilmar Hevelso de Lima e Silva, policial civil, CD-ROM de fl. 144:

[...] Que, eu me recordo que o Vlnnycios disse que tinha visto uma pessoa, no outro lado da casa. Ele reconheceu essa pessoa como o Reginaldo. Depois, o Reginaldo contou que tinham mais pessoas em participação nesse crime.[...]

Cumpre destacar que Vinnycios reconheceu llton Como suspeito de invadir anteriormente a casa da vitima, uma vez que fora feito termo de reconhecimento fotográfico conforme fl. 22, logo, não há motivos plausíveis a dizer que se trata de mera suposição, pois a testemunha se mostrou convincente e reconheceu o acusado, bem como também confirmou que havia visto Reginaido dentro da casa vítima (fis. 20121).

Quanto a Camila, é cediço que sua versão colhida em fase inquisitorial destoa de todas as informações colhidas nos autos, assim embora Ilton e Camila tenham negado a participação no crime, as provas colhidas durante a instrução, e a confissao detalhada e consentânea de Reginaldo deixam evidente que eles realizaram o delito em tela.

Com relação ao repouso noturno, necessário o seu reconhecimento neste caso, eis que, além do delito ter ocorrido durante a noite, os acusados já tinham a ciência da menor vigilância do local, haja vista que sabiam que não havia ninguém naquela residência, tanto é que encontraram a casa desabitada.

DISPOSIÇÕES EM COMUM A AMBOS OS FATOS:

Diante da confissão de Reginaldo, aliado aos depoimentos dos policiais, têm-se que além de confessar sua participação no delito, acaba por delatar os corréus, o que por sua vez é de suma importância, visto que sua versão é de grande valia e está em harmonia com os depoimentos colhidos durante a instrução. Colho recente julgado do nosso e. TJMT sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE SE COADUNAM COM A DELAÇÃO DA CORRÉ NA FASE POLICIAL – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES ENTRE SI – RECURSO IMPROVIDO – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENABASE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RETIFICAÇÃO DA PENABASE – RECONHECIMENTO DA DELAÇÃO PREMIADA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INFORMAÇÃO QUE EM NADA CONTRIBUI PARA A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA READEQUAR A REPRIMENDA ESTABELECIDA NO DECISUM - DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA DO CORRÉU. A negativa de autoria com base na insuficiência probatória não tem o condão de refutar as declarações prestadas por agentes policiais que efetuaram as diligências, mormente quando estas se encontram em harmonia com a delação da corré na fase policial e demais provas existentes nos Autos, impondo-se a manutenção do édito condenatório. [...] (Ap 112699/2010, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/08/2011, Publicado no DJE 20/09/2011). Grifei.

Com relação a ambos os delitos, frise-se que as declarações dos policiais, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa e segura, como é o caso, têm credibilidade e são hábeis para ensejar a condenação, principalmente neste caso que vem para reforçar os demais testemunhos, e os demais elementos de convicção coligidos aos autos. Nesse sentido, impende colacionar o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – (...) DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, PERANTE AS AUTORIDADES POLICIAL E JUDICIAL COESAS – ORIENTAÇÃO DO TJMT – DEPOIMENTO DO POLICIAL EM CONSONÂNCIA CO MO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – VALOR PROBANTE – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – PROVAS SUFICIENTES – JULGADOS DO TJMT – (...) Nos crimes contra o patrimônio, “a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação” (TJMT, EIfNu nº 156962/2014). O depoimento de policiais apresenta “idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “A negativa de autoria do ato criminoso, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual.” (TJMT, Ap nº 65657/2018). (TJ-MT – APL: 0006347122009811001591192018 MT, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 12/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2019

Noutro giro, no que tange ao pleito defensivo de se ver aplicado ao caso o princípio da insignificância, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça estabeleceram os seguintes requisitos para sua aplicação como causa supralegal de exclusão da antijuridicidade/ilicitude: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, os quais devem estar presentes cumulativamente.

Mencionada excludente de tipicidade não se funda apenas no valor da coisa subtraída, mas também remete ao modus operandi empregado pelo agente, os seus antecedentes criminais, a proeminência econômico-social do bem para a vítima, dentre outros requisitos, conforme magistralmente acentuou o Min. Celso de Melo no aresto do Excelso Tribunal abaixo compilado:

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMI NAL. CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL. DELITO DE FURTO QUALIFICADO CP, ART. 155, § 4.º, I). " RES FURTIVA " NO VALOR (ÍNFIMO) DE R$ 65,00 (EQUIVALENTE A 15,66% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR). DOUTRINA. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. " HABEAS CORPUS " CONCEDIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. O princípio da insignificância – Que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do estado em matéria penal - Tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado – Que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - Apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do poder público. O postulado da insignificância e a função do direito penal: ‘de minimis, non curat praetor’. - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade”. (Supremo Tribunal Federal STF; HC 94.653; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Celso de Mello; Julg. 23/09/2008; DJE 01/10/2010; pág. 96); Grifei.

Em nenhuma das hipóteses há como ser reconhecido o princípio da insignificância, uma vez que os agentes Ilton e Reginaldo ostentam históricos criminais, inclusive reincidência, conforme antecedentes criminais, a propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – I. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO CRIMINOSO – REINCIDÊNCIA - (...) I. Para o reconhecimento e aplicação do Princípio da Insignificância, exige-se, entre outros requisitos, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento delituoso, não sendo possível sua aplicação, se o agente, ostenta em seu desfavor, além de vários registros penais de natureza patrimonial, condenação pelo delito de roubo, com trânsito em julgado; (...) (TJ-MT – APL: 00006695320178110009234682018 MT, Relator: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 22/08/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/08/2018).

Não bastasse, o delito de furto tentado foi cometido em sua modalidade qualificada pelo concurso de pessoas, e com a majorante de valerem-se do repouso noturno, revelando o maior desdém da conduta e a reprovabilidade acentuada do comportamento dos acusados, impondo, via de consequência, o afastamento do princípio da insignificância/bagatela. Ainda, a jurisprudência do nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido de que o fato de o delito, a priori, ter sido cometido durante o repouso noturno, torna o comportamento mais reprovável a ponto de afastar a aplicação deste princípio, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PERÍODO NOTURNO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INADMISSIBILIDADE (...) Além disso, a prática do furto durante o repouso noturno denota uma reprovabilidade maior na conduta do apelante. (TJ-MT – APL: 00039673820098110040 29262/2017, Relator: DES. PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 04/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/07/2017).

Portanto, considerando a tipicidade objetiva e subjetiva dos delitos, a ilicitude e a culpabilidade das condutas dos acusados Ilton Souza Valadão, Reginaldo Damião da Silva Souza e Camila Augusta de Oliveira Silva, a condenação pelos delitos de furto simples (Ilton), receptação (Reginaldo Damião), furto qualificado pelo concurso de pessoas (Ilton e Reginaldo), e furto majorado qualificado tentado (Ilton, Reginaldo e Camila), todos em concurso material de delitos haja vista a independência e pluralidade das condutas, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR o réu ILTON SOUZA VALADÃO, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais dos delitos previstos nos arts. 155, caput (furto simples), c/c 155, §2º, IV (furto qualificado pelo concurso de pessoas), c/c 155, §§1º e 2º, IV (furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas), na forma tentada, c/c art. 61, I, (reincidência) todos do Código Penal, em concurso material de delitos; Bem como para CONDENAR o réu REGINALDO DAMIÃO DA SILVA SOUZA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais dos delitos previstos
nos arts. 155, caput (furto simples), c/c 180, caput (receptação simples), c/c 155, §§1º e 2º, IV (furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas), na forma tentada, c/c art. 61, I, (reincidência), todos do Código Penal, em concurso material de delitos
; E também, para CONDENAR a ré CAMILA AGUSUTA DE OLIVEIRA SILVA, devidamente qualificada nos autos, como incursa nas sanções penais do delito previsto no art. 155, §§1º e 2º, IV (furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas), do Código Penal, na forma tentada. (...)” (Id. 46026478/79).

Analisando detidamente as provas dos autos e a decisão transcrita, verifica-se que, não assiste razão ao apelante o pedido de desclassificação do delito imputado de furto qualificado, referente ao 1º fato, pois o próprio apelante, sob o crivo do contraditório, embora no primeiro momento tenha negado a participação da conduta delituosa, ao final confessou que praticou o crime juntamente com o corréu Ilton e que após venderam o botijão, objeto do crime, para “Ailton”. Declarações estas que foram confirmadas pelos depoimentos prestados por Ailton Sena do Carmo que afirmou ter adquirido a
res
do apelante Reginaldo (
um botijão, uma caixinha de chave, um liquidificador e um laço de couro
), declarando ainda que na oportunidade, o apelante estava na companhia de outra pessoa, a qual não pode identificar.

Somam-se, os depoimentos prestados pelos policiais civis Edson Luiz da Rosa e Renato Antônio Moraes Castro, constantes na sentença transcrita e no relatório de mídia – Id. 46026963, que dão suporte à condenação do apelante pela prática do crime de furto, referente ao primeiro fato, sendo imperioso reconhecer que, a negativa de autoria, nesse momento, não é suficiente para desconstruir a sentença

condenatória, ou para reformá-la, desclassificando a conduta imputada para o delito de receptação.

Nesse sentido, tem-se decidido esta Corte de Justiça:

“FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [ART. 155, § 4º, IV, DO CP] – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. É descabida a desclassificação do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas para receptação [art. 180, CP], quando demonstrada a efetiva participação ativa do réu na prática do delito, realizando a vigilância do local, enquanto os comparsas adentraram no imóvel e subtraíram os bens móveis da vítima
. (TJMT AP: N.U 0000030-03.2014.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)(Destaquei)

No que tange ao recorrente Ilton, tenho que melhor sorte não lhe assiste, pois as provas testemunhais, as declarações feitas pela testemunha Vinnycios que reconheceu o apelante como sendo um dos autores do crime, afirmativa que se soma às declarações do corréu Reginaldo, que, sob o crivo do contraditório, afirmou ser o apelante Ilton quem o convidou juntamente com a corréu Camila para ir até a residência da vítima, com o fim de subtrair os objetos, relatando minuciosamente como procederam na execução do crime, conforme se verifica pelas declarações do corréu Reginaldo, os depoimentos prestados pelos policiais civis Edson Luiz e Renato Antônio que sob o crivo do contraditório e ampla defesa relataram que a testemunha
Vinnycios Rodrigues de Souza
(vizinho da vítima) declarou que avistou
Ilton
saindo da residência da vítima, o Sr. Antônio Melchior, os quais deixo de transcrever por já constarem na sentença
alhures
transcrita. Logo, o pedido de absolvição apresenta-se injustificável, diante do conjunto probatório apresentado. Razão pela qual, mantenho a sentença combatida.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Ilton Souza Valadão
e
Reginaldo Damião da Silva Souza,
mantendo a r. sentença em todos os termos.

Custas na forma da Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020